Tribunal: TJES
Processo: 5006194-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006194-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE RICARDO RIBEIRO DA CONCEICAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. EVASÃO EM BENEFÍCIO ANTERIOR. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de saída temporária. O agravante sustenta o cumprimento dos requisitos legalmente exigidos e aponta ausência de fundamentação na decisão recorrida, alegando lapso temporal considerável desde a última falta grave. Pede a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da saída temporária, conforme art. 123 da Lei de Execução Penal, especialmente quanto à compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, diante de histórico de evasão durante saída anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saída temporária pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 123 da LEP: comportamento adequado, cumprimento do tempo mínimo de pena e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

4. Embora o agravante tenha progredido ao regime semiaberto em 23/08/2024 e preenchido o requisito objetivo temporal, o Juízo de origem constatou comportamento inadequado, considerando evasão anterior ocorrida em 16/03/2022, quando o apenado não retornou da saída temporária e permaneceu foragido por cerca de nove meses.

5. O histórico de descumprimento da disciplina prisional compromete o juízo de compatibilidade do benefício com os fins ressocializadores da pena, nos termos do art. 123, III, da LEP, sendo legítima a recusa do benefício, mesmo diante de atestado de boa conduta posterior.

6. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da saída temporária exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 123 da LEP, não configurando direito subjetivo automático do apenado.

2. A evasão do sistema prisional durante saída temporária anterior compromete o requisito subjetivo, especialmente quanto à compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 122 e 123.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 761.864/RJ, rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 14.02.2023; TJES, AgExec 5010819-72.2024.8.08.0000, rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 06.02.2025; TJES, AgExec 5010743-48.2024.8.08.0000, rel. Desª Subst. Vania Massad Campos, j. 01.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
JOSÉ RICARDO RIBEIRO DA CONCEIÇÃO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do processo de execução nº2002563-90.2022.8.08.0024, indeferiu o pedido de saída temporária.

O agravante aduz, em breve síntese, que faz jus à saída temporária, já que cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo.

Aponta que a decisão de indeferimento se deu sem a necessária fundamentação, salientando o grande lapso temporal entre a data da última falta cometida pelo agravante.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja concedido o direito à saída temporária ao agravante.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 13373111), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
JOSÉ RICARDO RIBEIRO DA CONCEIÇÃO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do processo de execução nº2002563-90.2022.8.08.0024, indeferiu o pedido de saída temporária.

O agravante aduz, em breve síntese, que faz jus à saída temporária, já que cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo.

Aponta que a decisão de indeferimento se deu sem a necessária fundamentação, salientando o grande lapso temporal entre a data da última falta cometida pelo agravante.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja concedido o direito à saída temporária ao agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Com efeito, o art. 123 da Lei de Execuções Penais prevê como requisitos para a concessão da saída temporária: I – o comportamento adequado do reeducando; II – o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente e III – a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Sobre o tema, o col. STJ possui entendimento de que “
a saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, entre os quais compatibilidade com os objetivos da pena
” (AgRg no HC n. 761.864/RJ, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

Dessa forma, ainda que o condenado tenha cumprido 1/6 da pena, ainda é necessário averiguar o seu comportamento e se a benesse é adequada.

Em ponderação a esses requisitos, o Juízo
a quo
considerou que o apenado “
não apresentou comportamento satisfatório durante a execução da pena, a autorizar a sua saída extramuros”
.

Com efeito, comungo do entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que o benefício da saída temporária não se mostra compatível com os objetivos da pena, considerando que o apenado em 16/03/2022 se evadiu do sistema prisional justamente por não ter retornado de uma saída temporária.

Ao contrário do alegado pela Defesa, não se trata de grande lapso temporal entre a referida falta e o indeferimento da benesse, sobretudo se considerar que somente em 23/08/2024 o apenado progrediu para o regime semiaberto.

Dessa forma, não restou incontroverso o preenchimento da hipótese prevista no art.123, III da LEP.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. ART. 123, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. DESCUMPRIMENTO EM CONCESSÃO ANTERIOR. EVASÃO DO SISTEMA PRISIONAL POR NOVE MESES. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. INEXISTÊNCIA DE LIMITE TEMPORAL PARA ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de saída temporária, sob o fundamento de que o apenado não preenche os requisitos subjetivos necessários, considerando que, em concessão anterior do benefício, permaneceu evadido do sistema prisional por mais de nove meses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em determinar se estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da saída temporária, nos termos do art. 123, da Lei de Execução Penal, especialmente quanto à compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, considerando o histórico de evasão do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A saída temporária visa promover a ressocialização do apenado e sua reintegração gradual ao convívio social e familiar, conforme o art. 122, da Lei de Execução Penal. Entretanto, sua concessão não constitui um direito absoluto, exigindo a observância cumulativa dos requisitos previstos no art. 123, da mesma norma: (i) Comportamento satisfatório no cumprimento da pena; (ii) Cumprimento do tempo mínimo de pena (1/6 para primários e 1/4 para reincidentes); (iii) Compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Embora o agravante tenha preenchido os requisitos objetivos (tempo de cumprimento da pena) e o requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório, verificou-se, com base em análise histórica, que o benefício não é compatível com os objetivos da pena, em razão de sua evasão anterior quando beneficiado com a saída temporária.
4. O agravante, ao ser contemplado com o benefício de saída temporária em setembro de 2021, não retornou à unidade prisional na data prevista, permanecendo evadido por cerca de nove meses, até ser recapturado em julho de 2022. Tal conduta demonstra desprezo às regras impostas pela execução penal, frustrando o propósito ressocializador da medida.
5. A análise do requisito subjetivo, nos termos do inciso III, do art. 123, da Lei de Execução Penal, deve considerar todo o histórico do apenado durante a execução da pena, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. Não há limite temporal para tal análise, sendo legítima a consideração de faltas graves anteriores, ainda que praticadas há mais de um ano. 6. Dessa forma, o histórico de evasão recente do agravante compromete a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, razão pela qual o indeferimento pelo Juízo da Execução Penal mostra-se devidamente fundamentado e adequado à legislação. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo desprovido. (TJES, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5010819-72.2024.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 06/02/2025)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. ART. 123, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão do direito às saídas temporárias demanda o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, quais sejam: I) comportamento adequado; II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1⁄4 (um quarto), se reincidente; III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 2. O atestado de boa conduta carcerária emitido pela unidade prisional não indica, necessariamente, o preenchimento do requisito subjetivo.
3. Na espécie, extrai-se dos autos o histórico de evasão do sistema prisional, sendo este o fato ensejador de condenação por falta grave. Tal conduta ocorreu quando o agravante realizou trabalho externo, evadiu-se da penitenciária e não retornou para a unidade prisional
. 4. Desta feita, agiu com acerto o Juízo de Execução ao indeferir a saída temporária, uma vez que o histórico de evasão fragiliza o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão da benesse. 5. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. (TJES, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5010743-48.2024.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 01/10/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.